Tribunal: TJPA
Processo: 0810216-68.2024.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-03-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810216-68.2024.8.14.0005

APELANTE: MAURO GONCALVES, NILSON MARCON MENDONCA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: BANCO DA AMAZONIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CURADORIA ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes embargos à execução de título extrajudicial, condenando os embargantes ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

2. Recurso restrito à insurgência contra a condenação em honorários sucumbenciais, sob o argumento de que a defesa foi apresentada por curadoria especial, em razão de citação por edital, mediante negativa geral obrigatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se a atuação da Curadoria Especial, com apresentação de embargos por negativa geral em razão de citação ficta, afasta a condenação do executado vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 85 do CPC consagra o princípio da sucumbência, impondo ao vencido o dever de arcar com honorários advocatícios, independentemente da voluntariedade da resistência.

5. A nomeação de curador especial, nos termos do art. 72, II, do CPC, assegura o contraditório e a ampla defesa, mas não afasta a natureza litigiosa da demanda nem a configuração de pretensão resistida.

6. A oposição de embargos à execução, ainda que por negativa geral, instaura controvérsia e impede a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo exequente, impondo-lhe o ônus de comprovar o direito vindicado.

7. A jurisprudência consolidada reconhece que a atuação da Curadoria Especial não exclui a incidência dos ônus sucumbenciais, aplicando-se o princípio da causalidade.

8. Mantida a improcedência dos embargos, correta a condenação dos embargantes ao pagamento das verbas sucumbenciais, com majoração dos honorários em grau recursal, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A atuação da Curadoria Especial, ainda que com apresentação de defesa por negativa geral em razão de citação por edital, não afasta a condenação do executado vencido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 2. A oposição de embargos à execução, mesmo por curador especial, configura pretensão resistida e atrai a aplicação dos princípios da sucumbência e da causalidade.

_________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 72, II; 85, caput e § 11; 487, I.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MS, Apelação Cível nº 0811876-73.2018.8.12.0002, Rel. Des. José Eduardo Neder Meneghelli, j. 29.10.2024; TJ-CE, AC nº 0014657-26.2016.8.06.0136, Rel. Des. Teodoro Silva Santos, j. 07.11.2022; TJ-RJ, APL nº 0000186-73.2020.8.19.0048, Rel. Des. Luiz Fernando de Andrade Pinto, j. 15.09.2021
.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 7ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador ÁLVARO JOSÉ NORAT DE VASCONCELOS.

Turma Julgadora: Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque, Desembargador Álvaro José Norat de Vasconcelos e a Desembargadora Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ALTAMIRA

APELAÇÃO CÍVEL N° 0810216-68.2024.8.14.0005

APELANTE: MAURO GONÇALVES

APELANTE: NILSON MARCON MENDONÇA

APELADO: BANCO DA AMAZÔNIA S/A

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por
MAURO GONÇALVES e NILSON MARCON MENDONÇA
em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Altamira, que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelos apelantes em desfavor de
BANCO DA AMAZÔNIA S/A
, ora apelado.

Transcrevo a parte pertinente da sentença ora recorrida
(ID 33753385)
:

“SENTENÇA

Vistos.

I- RELATÓRIO:

MAURO GONCALVES e NILSON MARCON MENDONÇA, através da Defensoria Pública do Estado do Pará, no exercício da Curadoria Especial, apresentaram os presentes Embargos à Execução de título extrajudicial (autos do processo nº 0801671-48.2020.8.14.0005) movida por BANCO DA AMAZÔNIA S/A, alegando, preliminarmente, nulidade da citação por edital e, no mérito, por negativa geral.

Intimada, a embargada / exequente apresentou impugnação (ID 133142539).

Nestes termos, vieram-me os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

II – DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA:

O banco embargado/exequente impugna a gratuidade de justiça deferida aos embargantes/executados em razão de não terem demonstrado cabalmente nos autos a sua insuficiência de recursos financeiros. Assim, requer que seja indeferida a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos embargantes/executados.

No caso sob foco, entendo que assiste razão ao embargado/executado, posto que, o fato dos embargantes terem sido citados por edital e a defesa ter sido realizada por curador especial (Defensoria Pública), não tem a capacidade de fazer presumir a necessidade para fins deferimento da gratuidade de justiça.

[...]

Isto posto, acolho a presente impugnação para indeferir a gratuidade de justiça aos embargantes.

III – DA PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL

Os embargantes alegaram, em preliminar, que seria razoável que, antes de se promover a citação por edital, tivessem sido empreendidas diligências com o objetivo de localizar o paradeiro dos devedores, no sentido de viabilizar a citação pessoal, tendo em vista que a citação por edital deve ser a última ratio.

Analisando detidamente os autos do processo de execução (0801671-48.2020.8.14.0005), verifico que a citação dos embargantes/executados ocorreu por edital após serem infrutíferas as tentativas de citação pessoal nos endereços indicados na demanda e depois de realizadas as buscas de endereço dos devedores através dos sistemas eletrônicos (SIEL, INFOJUD e SISBAJUD), tudo conforme se atesta através das certidões do oficial de justiça e dos documentos acostados nos autos do processo principal (Id's 29202924, 29204549, 56349347, 59755074, 63311019, 87941981, 87941984, 109024777, 109024778, 109739110, 154488601, 155734197 e 158199697).

Desse modo, portanto, foram esgotados os meios necessários para localizar o paradeiro dos embargantes/executados, razão pela qual não há nulidade da citação realizada por edital.

IV- DO MÉRITO:

Trata-se de embargos à execução por negativa geral que não foram capazes de desconstituir as alegações do exequente, tampouco de comprovar ter ocorrido a quitação da dívida reclamada.

Da análise dos autos, é possível verificar que o exequente instruiu a petição inicial com documentação suficiente, notadamente com a cédula de crédito rural emitida pelos embargantes/executados, demostrando que é incontroversa a relação contratual entre as partes.

Ademais, os embargantes não trouxeram aos autos qualquer elemento capaz de afastar a pretensão do exequente, valendo-se de argumentos genéricos e frágeis, incapazes de interferirem no andamento da execução.

Desta feita, verifico que o título executivo extrajudicial é certo, líquido e exigível, não há, ao menos em uma análise preliminar, excesso de execução, o juízo é competente, não existindo outras questões que impeçam o regular processamento da execução.

Deste modo, não tendo os Embargantes, em momento algum, descaracterizado o débito, não resta alternativa a esse juízo a não ser rejeitar os presentes Embargos.

V – DISPOSITIVO:

Ante o exposto, julgo improcedente os presentes embargos e extingo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Por consequência, determino o regular processamento dos autos de execução 0801671-48.2020.8.14.0005.

Condeno os embargantes em custas processuais, bem como em horários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Dê-se ciência à Defensoria Pública.

Certifique-se o desfecho nos autos da ação executiva (0801671-48.2020.8.14.0005).

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Após o trânsito em julgado, certifique-se e arquive-se.

Altamira/PA, data e hora conforme sistema.

(Assinado Digitalmente)

MARIO BOTELHO VIEIRA

Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Uruará, respondendo pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Altamira.”

Inconformados, MAURO GONÇALVES e NILSON MARCON MENDONÇA interpuseram recurso de apelação
(ID 33753386)
sustentando que a sentença incorreu em erro ao condená-los ao pagamento de honorários sucumbenciais, apesar de terem sido citados por edital e defendidos sob Curadoria Especial pela Defensoria Pública, circunstância que tornaria obrigatória a apresentação de defesa por negativa geral, sem qualquer voluntariedade por parte dos recorrentes. Alegam que a fixação de honorários pressupõe resistência voluntária à pretensão, não se justificando a imposição dos ônus sucumbenciais, requerendo, assim, a reforma da sentença para afastar a condenação imposta.

Embora regularmente intimado, o banco deixou de apresentar contrarrazões no prazo legal
(ID 33753392)
.

Distribuídos os autos a esta Instância Revisora, coube-me a relatoria.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

A controvérsia devolvida a esta instância restringe-se exclusivamente à insurgência quanto à condenação dos apelantes ao pagamento de honorários sucumbenciais, mantida na sentença de ID 33753385, não havendo impugnação quanto à improcedência dos embargos à execução, à rejeição da preliminar de nulidade da citação por edital ou ao indeferimento da gratuidade de justiça.

Sustentam os recorrentes, no apelo de ID 33753386, que a atuação da Curadoria Especial, exercida pela Defensoria Pública, decorreu de imposição legal, em razão da citação ficta por edital, circunstância que teria tornado obrigatória a apresentação de defesa por negativa geral, sem qualquer manifestação de vontade dos executados. Argumentam, assim, que a fixação de honorários sucumbenciais pressupõe resistência voluntária à pretensão autoral, inexistente na hipótese, razão pela qual pleiteiam o afastamento da condenação imposta.

Não lhes assiste razão.

Inicialmente, cumpre registrar que os embargos à execução foram julgados improcedentes, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, conforme consignado na sentença de ID 33753385. Reconheceu-se, naquela decisão, a validade da citação por edital, após esgotadas as diligências nos autos da execução nº 0801671-48.2020.8.14.0005, com expressa menção às certidões e pesquisas realizadas (IDs 29202924, 29204549, 56349347, 59755074, 63311019, 87941981, 87941984, 109024777, 109024778, 109739110, 154488601, 155734197 e 158199697), bem como a higidez do título executivo extrajudicial, consubstanciado na cédula de crédito rural que instruiu a execução.

Os apelantes, representados por Curadoria Especial, apresentaram embargos à execução com alegação preliminar de nulidade da citação e defesa de mérito por negativa geral, não logrando êxito em desconstituir a exigibilidade do crédito.

A questão central reside em saber se a atuação obrigatória do curador especial, com apresentação de defesa por negativa geral, afasta a condenação do executado vencido ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Acerca do assunto, o art. 85, caput, do Código de Processo Civil dispõe que “a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”. A regra é objetiva e decorre do princípio da sucumbência, que, aliado ao princípio da causalidade, orienta a distribuição dos ônus processuais.

É certo que a nomeação de curador especial constitui garantia do contraditório e da ampla defesa, especialmente nas hipóteses de citação ficta (art. 72, II, do CPC). Contudo, a circunstância de a defesa ser apresentada por negativa geral e por imposição legal não desnatura o fato de que houve resistência técnica à pretensão exequenda.

A apresentação de embargos à execução, ainda que por negativa geral, impede a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo exequente e instaura efetiva controvérsia judicial, impondo ao credor a necessidade de enfrentar a impugnação e submeter a questão ao crivo jurisdicional. Há, portanto, pretensão resistida.

A jurisprudência majoritária dos tribunais pátrios tem se consolidado no sentido de que a atuação da Curadoria Especial não afasta a incidência do princípio da sucumbência. Nesse sentido, colaciono:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – CONTESTAÇÃO POR NEGATIVA GERAL – CURADOR ESPECIAL NOMEADO APÓS A CITAÇÃO POR EDITAL – PRETENSÃO RESISTIDA – NECESSIDADE DE O AUTOR COMPROVAR O FATO CONSTITUTIVO DE SEU DIREITO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A apresentação de defesa por curador especial nomeado após citação da parte ré por edital, mesmo que por "negativa geral", obsta a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial gerada pela revelia, cabendo ao autor provar suficientemente os fatos constitutivos de seu direito, de modo que resta configurada a pretensão resistida. Pelo princípio da causalidade, sendo acolhida a pretensão inicial, cabível a condenação do réu no ônus sucumbencial. (TJ-MS - Apelação Cível: 08118767320188120002 Dourados, Relator: Des. José Eduardo Neder Meneghelli, Data de Julgamento: 29/10/2024, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 31/10/2024)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. EXECUTADO REVEL, CITADO POR EDITAL. CURADORIA ESPECIAL DESEMPENHADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA, NO PONTO. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS EM SEDE RECURSAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ. PARCIAL PROVIMENTO. 1. Merece reforma a sentença que julga improcedentes embargos à execução fiscal sem arbitrar honorários advocatícios em virtude da curadoria especial pela defensoria pública em favor do executado revel citado por edital, porquanto o exercício desse múnus não é fator apto a afastar o ônus decorrente do princípio da causalidade. Precedentes do TJCE. 2. Independentemente do contato pessoal ou não do defensor público com o curatelado, a obrigação de pagar a verba em debate advém simplesmente da condição de vencido (art. 85, CPC), tratando-se de risco a ser suportado pela parte representada pelo profissional dotado de capacidade postulatória, que optou por articular tese que não se sagrou vencedora. 3. Consoante a jurisprudência do STJ, o provimento da insurreição não enseja honorários recursais (art. 85, § 11, CPC). 4. Apelação conhecida e parcialmente provida para reformar a sentença em parte, condenando o embargante/apelado em honorários advocatícios de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais). ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 1ª Câmara Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em conhecer e dar parcial provimento ao apelo, nos termos do voto do relator. Fortaleza, data de assinatura digital. DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS Relator (TJ-CE - AC: 00146572620168060136 Núcleos de Justiça 4.0, Relator: TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 07/11/2022, 1ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 07/11/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CITAÇÃO POR EDITAL NOS AUTOS DA EXECUÇÃO. RÉ REVEL. OFERECIMENTO DE EMBARGOS POR INTERMÉDIO DA DEFENSORIA PÚBLICA, NA QUALIDADE DE CURADOR ESPECIAL. CONDENAÇÃO DA EMBARGANTE AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. ART. 72 DO CPC. LEGITIMIDADE DA CURADORIA ESPECIAL PARA OFERECER EMBARGOS QUE NÃO CONDUZ AO AFASTAMENTO DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ART. 91 DO CPC. PRECEDENTES DESTE EG. TRIBUNAL. DESPROVIMENTO DO RECURSO. 1. "Art. 72. O juiz nomeará curador especial ao: (...) II - réu preso revel, bem como ao réu revel citado por edital ou com hora certa, enquanto não for constituído advogado."( CPC/2015); 2."Art. 4º São funções institucionais da Defensoria Pública, dentre outras: (...) XVI - exercer a curadoria especial nos casos previstos em lei; (Incluído pela Lei Complementar nº 132, de 2009)."(Lei complementar nº 80, de 12 de janeiro de 1994); 3."Art. 91. As despesas dos atos processuais praticados a requerimento da Fazenda Pública, do Ministério Público ou da Defensoria Pública serão pagas ao final pelo vencido."( CPC/2015); 4. Na hipótese, a embargante foi citada fictamente por edital nos autos da execução fiscal, não tendo oferecido resposta no prazo legal, sendo decretada a sua revelia e nomeada a Defensoria Pública para atuar como Curador Especial, nos temos do art. 72, II, do CPC/2015. Apresentados embargos à execução, o pedido foi julgado improcedente, sendo a embargante condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios; 5. Fato de a embargante estar representada pela Curadoria Especial, a qual possui, efetivamente, legitimidade para oferecer embargos, não conduz ao afastamento da condenação ao pagamento dos ônus sucumbenciais, sendo certo que, pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes; 6. Deferimento da gratuidade de justiça à embargante que, ressalte-se, enseja a suspensão da exigibilidade do débito referente à sucumbência, na forma do que dispõe o art. 98, do CPC/2015; 7. Recurso desprovido. (TJ-RJ - APL: 00001867320208190048, Relator: Des(a). LUIZ FERNANDO DE ANDRADE PINTO, Data de Julgamento: 15/09/2021, VIGÉSIMA QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/09/2021)

APELAÇÃO CÍVEL. Embargos à Execução Fiscal opostos por executado revel, através da Curadoria Especial. Sentença de improcedência, condenando o embargante nas despesas processuais e honorários advocatícios. Apelo interposto pela Curadoria Especial. 1. Alegação de não ter restado claro quem foi condenado nos ônus sucumbenciais que não prospera. Sentença que foi clara ao atribuir tal ônus ao embargante, estando o executado devidamente qualificado como tal, na inicial dos Embargos. 2. Hipótese de representação, determinada por lei, atuando a Curadoria Especial em nome do executado. É o executado quem colherá os frutos do sucesso de tal defesa, e quem suportará os ônus do fracasso. 3. Condenação do embargante nos ônus da sucumbência que se mantém. Precedentes. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00007915320198190048, Relator: Des(a). MARIA CELESTE PINTO DE CASTRO JATAHY, Data de Julgamento: 09/06/2021, VIGÉSIMA QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 11/06/2021)

Com efeito, a Curadoria Especial atua em nome e no interesse do executado revel. Não se trata de parte autônoma, mas de representante processual. O resultado do processo, seja favorável ou desfavorável, projeta-se sobre a esfera jurídica do representado.

Além disso, sob a ótica da causalidade, foi o inadimplemento da obrigação assumida pelos apelantes que ensejou o ajuizamento da execução de título extrajudicial nº 0801671-48.2020.8.14.0005 e, posteriormente, a oposição dos embargos. A improcedência destes confirma a legitimidade da pretensão executiva. Assim, tendo sido vencidos, devem suportar os ônus decorrentes da sucumbência.

Não se desconhecem precedentes do Superior Tribunal de Justiça que, em hipóteses específicas de processos necessários, notadamente em determinadas ações de usucapião ou homologação de sentença estrangeira sem resistência efetiva, afastam a condenação em honorários. Contudo, tais casos não se confundem com a presente hipótese, que versa sobre embargos à execução de título extrajudicial, em que há lide típica e oposição formal à pretensão creditória.

A defesa por negativa geral, ainda que obrigatória ao curador, produz efeitos jurídicos concretos: torna controvertida a matéria, impõe dilação argumentativa e exige pronunciamento jurisdicional de mérito. Não há falar, portanto, em ausência de resistência apta a afastar a sucumbência.

Desse modo, correta a sentença de ID 33753385 ao condenar os embargantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por MAURO GONÇALVES e NILSON MARCON MENDONÇA, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, fixando-os em 12% (doze por cento) do valor da causa, em favor do patrono do apelado, em razão do desprovimento do recurso.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OU AGRAVO INTERNO fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC e a art. 1.021, § 4º, do CPC, considerando o Tema 1.201/STJ.

É o voto.

Belém/PA, data conforme registro no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 25/03/2026